Tribunal: TJDFT
Processo: 0724347-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. REDUÇÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. Necessária a comprovação evidente da mudança da situação financeira do genitor para justificar a redução da verba alimentar em sede de cognição sumária.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido